Tribunal: STF
Processo: ARE 1545463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - FERROVIA PAULISTA S.A. FEPASA - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE - REAJUSTE PREVISTO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHADORES DA RESPECTIVA CATEGORIA IPC - DE 84,93% E 44,80% - INCIDENTES RESPECTIVAMENTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1.990 - FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA PARTE EXECUTADA AO ACOLHIMENTO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO DIVERGENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado determinou a concessão de reajuste remuneratório, em favor da parte autora (beneficiários de Aposentadoria e Pensão por Morte da FEPASA), previsto no acordo coletivo da respectiva categoria (IPC de 84,32% e 44,80%, incidentes, respectivamente, nos meses de março e abril de 1.990). 2. Inexigibilidade do título executivo judicial, não reconhecida. 3. Necessidade de observância da coisa julgada. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Pretensão recursal subsidiária, tendente ao reconhecimento da ocorrência de excesso de execução, mediante o acolhimento de conta de liquidação divergente, igualmente rejeitada, ante o seguinte: a) necessidade de incidência do desconto de Contribuição Previdenciária (11%), não reconhecida no caso concreto, tendo em vista a inserção dos coexequentes, inativos e pensionistas, na faixa de isenção legal (patamar inferior a R$ 7.507,49; atualmente regulado por meio da Lei Complementar nº 1.380/22); b) indicação de 13º Mês, na memória de cálculo, oferecida pela parte exequente, compatível à exigência legal de pagamento da referida verba; c) ausência de impugnação específica, pela parte executada, com o apontamento discrepante dos meses e o cômputo de juros moratórios, em relação aos índices previstos na legislação aplicável (Lei Federal nº 11.960/09; Medida Provisória nº 567/12; Lei Federal nº 12.703/12; EC nº 113/21). 6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte exequente, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada; b) homologação da conta de liquidação, oferecida pela parte exequente; c) condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10%, sobre o montante da diferença entre crédito exequendo e o objeto da impugnação. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente